Tribunal: TJBA
Processo: 0007754-77.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0007754-77.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GIVANILDO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.002 DO STF E TEMA 129 DO STJ. RECURSO PROVIDO. A ratio decidendi do julgamento do Supremo Tribunal Federal reputa inconstitucional toda e qualquer medida que resulte em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo ou demais Poderes, por implicar em violação da sua autonomia funcional, administrativa e financeira. A defesa da autonomia organizacional da Defensoria Pública passa necessariamente pela questão orçamentária, tendo em vista que “ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico”. Não há que prevalecer a alegação de que leis estaduais teriam o condão de exonerá-lo do pagamento da verba sucumbencial discutida, haja vista que a questão foi decidida pelo Plenário do STF, o qual “afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição”. As normas mencionadas representam uma renúncia de verba que compromete significativamente o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, o que foi vedado de forma expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento em questão, sob a perspectiva de desestímulo à litigiosidade infundada e da melhoria do atendimento à população carente. Recurso provido para condenar os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0007754-77.2011.8.05.0103, figurando como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ILHÉUS, ACORDAM, os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.